Tribunal: TJPA
Processo: 0852312-25.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0852312-25.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: ARMANDO NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO PARA NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE. CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSO GERAL. RE N.º 598.099/MS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº. 9.232/2021. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1-

Não evidenciada a ilegalidade da contratação temporária, uma vez que a contratação se destina em substituição ao provimento efetivo de cargo público, revelando-se, no caso, atendimento de necessidade transitória de excepcional interesse público.

2-

Há direito subjetivo à nomeação quando evidenciada a aprovação dentro do número de vagas do certame, implicando-se no dever da Administração em proceder a nomeação no prazo de validade do concurso público.

3-

Em 24/03/2021, fora publicada a Lei Estadual n° 9.232, que estabelece a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Pará e que, em seu art. 1°, dispõe que “ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos promovidos pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 02, de 20 de março de 2020, até 31 de dezembro de 2021”.

4-

Mandado de segurança conhecido e parcialmente concedida a segurança à unanimidade

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
impetrado por
ARMANDO NASCIMENTO DOS SANTOS JÚNIOR
, com fulcro no artigo 1.º da Lei nº 12.016/09, em face de ato praticado pelo GOVERNADOR DO PARÁ E SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.

O impetrante requer, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça.

O impetrante informa que participou do Concurso Público C-173 (Edital n.º 01/2018), prorrogado até 11/09/2020 (Portaria nº 248, de 10/09/2019), para provimento de cargos efetivos da Carreira de Magistério da Educação Básica da Rede Pública de Ensino, realizado pelo Estado do Pará, tendo sido classificado dentro do número de vagas ofertadas, na 182.ª colocação, classe I, nível A, matemática, na URE 19.

Refere que face às circunstâncias fáticas criadas pela pandemia do novo coronavírus, não houve prorrogação do prazo de validade concurso em âmbito estadual, que expirou definitivamente na data de 11/09/2020, sem que o impetrante tenha sido nomeado.

O impetrante argumenta que que possui direito líquido e certo a nomeação porque foi aprovado dentro do número de vagas, na 182.ª colocação, indicando como abono a sua tese que o direito subjetivo líquido e certo a nomeação se encontra consolidado no entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, RE 227480/RJ.

Menciona que os organizadores do concurso se omitiram em expedir ato que prorroga o prazo de validade do concurso e aponta que Governo do Estado do Pará tenta, por meio do Projeto de Lei 167, em tramitação da Assembleia Legislativa do Estado, prorrogar os concursos já homologados na data de 20 de março de 2020.

Questiona que que o projeto não foi votado, motivo pelo qual, até o presente momento o cenário jurídico que se apresenta é da obrigação do Estado em nomear imediatamente os candidatos aprovados dentro do número de vagas, eis que o concurso fora realizado não para vagas que viessem a surgir, mas sim para vagas efetivas já existentes a época de abertura do certame.

Ressalta que o direito adquirido à nomeação, não pode ser prejudicado, por uma lei que, sequer, ingressou no ordenamento jurídico, e, ainda que venha a ingressar, não poderá lesar o direito já consolidado do impetrante, sob pena de patente violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição de 1988, segundo o qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Salienta que o Tribunal de Justiça tem negado a segurança aos impetrantes com base no entendimento do STF de que de que poderão ocorrer situações excepcionalíssimas em que o dever de nomeação, quanto aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, poderá deixar de ser observado mediante necessária motivação passível de controle pelo Poder Judiciário, como se vê do RE 598099.

Enfatiza que a postergação da nomeação dos impetrantes criada pela justificativa de pandemia do novo coronavírus tem sido usada como subterfúgio para perpetrar a péssima administração do sistema educacional que mantem em seus quadros de professores com extrapolação de carga horária além do permitido, indicando contrariar a instrução normativa n.º 02/2019/GS-SEDUC, tendo sido obtidas tais informações do Portal da Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEDUC.

Assertoa que ao nomear o impetrante, o Estado não criará nenhuma despesa nova, apenas alocando o recurso financeiro para o lugar onde deve estar, eis que o pagamento que deveria estar sendo feito ao impetrante já está sendo repassado a outro servidor de forma irregular, em regime de extrapolação ou por meio de contrato temporário, como se vê do relatório anexo.

Ressalta que na URE 19, para a qual o impetrante fora aprovado, foi verificada mais de 9mil horas/aulas em regime de extrapolação, temporários e turma vagas, que divido pelo número mínimo de horas efetivas de cada professor, segundo o edital do concursoC-173(100horas), chegaria a 96 professores novos que poderiam ser chamados (96x 100h = 9.600), sendo que na URE19 faltam apenas 190 professores a serem nomeados.

Assim, pugna que não resta motivo com todo cenário criado pela pandemia da covid-19, que impeça a nomeação do impetrante, o que se requer desde já e se reitera ao final.

Ante os argumentos expostos, requer a concessão de tutela antecipatória de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para que se conceda liminarmente o mandado de segurança, determinando este juízo, por meio dos ofícios que se fizerem necessários, que o autor seja nomeado e entre em imediato exercício no cargo para o qual fora aprovado, o que se reitera ao final.

Em decisão interlocutória indeferi o pedido liminar (ID 5240194).

O Estado do Pará apresentou petição, por meio do Procurador do Estado Antônio Carlos Bernardes Filho (ID 5379036) pleiteando a manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar e, no mérito, pela denegação da segurança.

O Governador do Estado do Pará apresentou informações (ID 5386395) aduzindo os efeitos da pandemia SARS-COVID 19 sobre a nomeação de aprovados em concurso público dentro do número de vagas ao direito subjetivo de nomeação e posse, em consonância com a ressalva prevista no RE 598.099/MS, pugnando pela denegação da segurança.

A Secretária de Estado de Educação apresentou informações (ID 5386398) pugnando pela legalidade do ato questionado e, no mérito, pela denegação da segurança.

O Procurador Geral de Justiça César Bechara Nader Mattar júnior pronuncia-se pela concessão parcial da segurança (ID 5523682).

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não do direito à nomeação em cargo público dos candidatos aprovados dentro do limite de vagas previsto no Edital.

No aspecto da alegação da ilegalidade da contratação temporária, entendo que não assiste razão ao inconformismo do impetrante, nesse particular, uma vez que não restou evidenciado que a referida contratação se destina em substituição ao provimento efetivo de cargo público, revelando-se, no caso, atendimento de necessidade transitória de excepcional interesse público.

A esse respeito, há decisão do Superior Tribunal de Justiça que se alinha a situação ora examinada:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II ? Esta Corte orienta-se no sentido de que é legítima norma prevista no edital de concurso que limita o número de candidato participantes de cada fase da disputa, com fundamento em selecionar apenas os candidatos que obtiveram as melhores notas.

III ? A contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a existência de cargos efetivos vagos, porquanto, nesse regime especial de contratação, o agente exerce funções públicas como mero prestador de serviços, sem a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado. Precedente.

IV ? Na espécie, não demonstrada a ilegalidade da cláusula de barreira imposta e, ainda, não restou comprovado que as contratações temporárias fossem, de fato, irregulares.

V ? O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI ? Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII ? Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 66.848/GO, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

A respeito do direito a nomeação decorrente de ilegalidade da Administração Pública de não proceder a sua convocação, verifico que o impetrante, apesar de relatar ter sido aprovado na 182.ª colocação, classe I, nível A, Matemática, na URE 19, objetivou a seguinte classificação no certame, conforme exposto no edital n.º 22/2018 – Resultado Final de Aprovados:
ARMANDO NASCIMENTO DOS SANTOS JÚNIOR - URE 19 –

BELÉM – PORTUGUÊS - Classificação 182º de 206 vagas (ID 3752975 - Pág. 229)
.

Presente essa moldura, encontrando-se o impetrante aprovado dentro do número de vagas, este titulariza o direito a nomeação para as vagas ofertadas, ou seja, há direito líquido e certo.

A respeito dessa temática, colaciono o entendimento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, conforme se verifica da emenda que encimou o acórdão proferido no bojo do RE n.º 598099/MS:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas no poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de

comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de no cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser

devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (STF -

RE 598099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 03/10/2011)

Na mesma direção:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1
. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 916425 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

Nessa direção, há decisão neste Tribunal:

EMENTA

MANDADO SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO QUE APÓS DESISTÊNCIA DE MELHOR COLOCADO HERDA POSIÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. PRECEDENTES DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Hipótese de concurso público, cujo prazo de validade está com prazo de validade suspenso, que previa 5 vagas e a impetrante foi aprovada da sexta posição. Ocorrendo a desistência de candidato melhor colocado dentro do prazo de validade do concurso, a impetrante herdou a vaga. Precedentes do STF (ARE 1004.069 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017).

2. Não há necessidade de se aguardar o fim do prazo de validade do certame para ocorrer a nomeação da impetrante, porque a Administração “ao convocar todos os candidatos classificados, dentro do número de vagas, a administração pública exerceu seu Juízo discricionariedade e sinalizou a necessidade de convocar os candidatos aprovados e classificados no certame, restando, assim, caracterizado o interesse público de que aqueles passem a exercer o múnus público, não se fazendo necessário aguardar o exaurimento do prazo de validade do certame para a convocação do impetrante”.
(Pleno do TJPA. Mandado de Segurança n. 0803632-39-2020.814.0000, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, no dia 30/06/2021)

2. Não foge à minha análise a clara possibilidade da recusa da nomeação de candidatos frente ao interesse público (nesse sentido Supremo Tribunal Federal TF RExt 227480, Relator(a):

Min. MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16/09/2008, e STJ AgRg no RMS 32.891/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Entretanto, o ente público, apesar de devidamente intimado, não apresentou informações nos autos e, por consequência, não trouxe aos autos elementos hábeis a comprovar a desnecessidade de nomeação da impetrante.

(6755971, 6755971, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-10-06, Publicado em 2021-10-19)

Ocorre que, em 24/03/2021, fora publicada a Lei Estadual n° 9.232, que estabelece a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Pará e que, em seu art. 1°, dispõe que “
ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos promovidos pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 02, de 20 de março de 2020, até 31 de dezembro de 2021
”.

Vale dizer: em regra, reserva-se à Administração Pública, no legítimo exercício de seu poder discricionário, o direito de, avaliando critérios de conveniência e oportunidade, decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas, respeitado o prazo de validade do certame. Tal orientação encontra ressonância na jurisprudência do STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DO CANDIDATO DENTRO DAS VAGAS OFERECIDAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. RE 598.099/MS. SITUAÇÃO DE DISTINÇÃO. NOMEAÇÃO DE CONCORRENTE CLASSIFICADO EM POSIÇÃO INFERIOR. CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO.

1. A rigor, em razão do precedente firmado com o julgamento do RE 598.099/MS, rel. o Ministro Gilmar Mendes,
o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas oferecidas inicialmente tem direito público subjetivo de ser nomeado, mas não o de exigir o pronto provimento, cumprindo à Administração Pública a escolha do melhor momento para a prática do ato administrativo, dentro do prazo de validade do certame, em razão de critérios de oportunidade e conveniência
.

2. No entanto, caracteriza-se preterição ao seu direito a ofensa à ordem de classificação, com a nomeação de concorrente listado em posição inferior, a autorizar a concessão de mandado de segurança para o provimento imediato. Inteligência da Súmula 15/STF.

3. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp 1672331/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE ESTIPULA PRAZO PARA A NOMEAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO POSTULADA.

1.
Em regra, reserva-se à Administração Pública, no legítimo exercício de seu poder discricionário, o direito de, avaliando critérios de conveniência e oportunidade, decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas, respeitado o prazo de validade do certame.

Precedentes.

2. Trata a espécie, porém, de concurso para o magistério estadual de Minas Gerais, em que a discricionariedade para a nomeação de aprovados dentro do número de vagas, embora mantida, foi limitada pelo legislador doméstico ao prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados da homologação do concurso. Inteligência do disposto no art. 28, § 1.º, da Lei Estadual n. 7.109/1977.

3. Caso concreto em que se acha incontroversamente expirado esse prazo de 120 (cento e vinte) dias, sem a publicação do correspondente ato nomeatório, fazendo nascer para o candidato impetrante, aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital, o direito líquido e certo à nomeação.

4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida.

(RMS 63.895/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Assim, diante do exposto,
convergindo com
o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA PLEITEADA
,
para o fim de que seja assegurada a nomeação do impetrante no cargo público postulado, após o termo final do prazo de validade do Concurso Público C-173.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se e intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/12/2021